Tribunal: TJES
Processo: 5005827-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-10.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR ARTHUR ORNELLAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EM CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. LEGALIDADE DO MODELO TARIFÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico contra sentença, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos nos últimos dez anos a título de tarifa de água e esgoto cobrados com base em consumo mínimo multiplicado por unidade autônoma (economia), e (ii) determinar que futuras cobranças fossem realizadas com base exclusivamente no consumo efetivo medido por único hidrômetro. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários. A CESAN recorreu, alegando, em síntese, que a revisão do Tema 414/STJ em 20/06/2024 tornou válida a metodologia de cobrança por tarifa mínima por economia, devendo, portanto, ser reformada integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se é devida a devolução dos valores pagos a maior, e em qual modalidade (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça revisou o entendimento anteriormente firmado no REsp 1.166.561/RJ e, ao julgar os REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (Tema 414/STJ), reconheceu a legalidade da cobrança de tarifa mínima por unidade autônoma em condomínios com um único hidrômetro, desde que estruturada como franquia de consumo.

4.
A CESAN comprova nos autos que adota modelo tarifário compatível com o novo entendimento vinculante, cobrando tarifa mínima por economia (parcela fixa) e parcela variável apenas em caso de consumo excedente ao total das franquias somadas.

5.
A sentença recorrida, ao determinar a cobrança com base exclusivamente no consumo real medido no hidrômetro único, contraria a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 414, sendo, portanto, passível de reforma.

6.
A restituição dos valores pagos a maior deve ser afastada, pois a sistemática de cobrança adotada pela concessionária, baseada na tarifa mínima por economia, foi reconhecida como lícita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 414, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade que justifique a devolução.

7.
Quanto à cobrança da tarifa de esgoto, não havendo impugnação específica nem alegação de ausência do serviço, e estando o modelo tarifário em conformidade com a jurisprudência do STJ, inexiste ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança da tarifa mínima por unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, desde que estruturada como franquia de consumo e com cobrança de parcela variável apenas no caso de consumo excedente.

2. A restituição dos valores pagos a maior é incabível quando a metodologia de cobrança adotada pela concessionária é reconhecida como lícita por entendimento vinculante posterior, inexistindo ilegalidade na conduta.

3. A cobrança da tarifa de esgoto é válida quando há efetiva prestação do serviço, ainda que limitada à coleta, desde que observadas as normas regulatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, § 3º, 85, §2º; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ e REsp nº 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CESAN - COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

interpôs recurso de apelação cível em face da sentença do evento 12820466, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO DR ARTHUR ORNELLAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na repetição simples do indébito pago pelo autor no período dos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação, referente às rubricas de fornecimento dos serviços de água residencial e esgoto, em valor a ser definido em sede de liquidação de sentença, bem como para condenar a ré à manutenção da cobrança exclusivamente considerando o consumo efetivo e medido de água e esgoto no único hidrômetro existente.

Outrossim, condenou ambas as partes, por considerá-las sucumbentes recíprocas, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência de cada qual, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (evento 12820467), a recorrente alega, em síntese, que: (i) houve substancial alteração jurisprudencial decorrente da revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em 20/06/2024, a qual passou a admitir como válida a metodologia de cobrança baseada na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias; (ii) a sentença recorrida não observou a nova orientação vinculante do STJ, devendo, por isso, ser integralmente reformada; (iii) a cobrança efetuada pela CESAN está respaldada na Lei nº 11.445/2007 e normas estaduais, não havendo que se falar em ilicitude ou repetição de indébito; (iv) com a superação do entendimento anterior do Tema nº 414, afastou-se qualquer possibilidade de devolução, simples ou em dobro, dos valores cobrados; (v) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e os honorários advocatícios fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, além da fixação de honorários recursais.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO DR ARTHUR ORNELLAS
contra a
CESAN - COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, sob a alegação de que, apesar de possuir um único hidrômetro para suas 32 (trinta e duas) unidades, a CESAN realizava a cobrança multiplicando a quantidade de unidades pelo consumo mínimo estimado de 10 m3 (dez metros cúbicos) por unidade, perfazendo 320 m3 mensais, mesmo sem que houvesse o consumo real nesse patamar. Ademais, a cobrança do serviço de esgoto era efetuada com base no valor da fatura de água. Assim, o condomínio pugnou pela devolução em dobro dos valores pagos a maior nos últimos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, além da manutenção da cobrança exclusivamente considerando o consumo efetivo/medido no único hidrômetro existente.

O magistrado
a quo
acolheu parcialmente procedentes os pleitos autorais.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da sistemática de cobrança adotada pela CESAN para imóveis compostos por múltiplas unidades autônomas (economias) e um único hidrômetro, em especial quanto à aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades.

Como cediço, a matéria ora em análise fora, por muito tempo, objeto de debate doutrinário e jurisprudencial, até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito dos repetitivos, entendeu, à época, pela ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com um único ponto de medição de consumo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Contudo, tal posicionamento foi integralmente revisto pela mesma Primeira Seção do STJ, que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (DJe de 25/06/2024), firmou nova tese jurídica de eficácia vinculante no âmbito do Tema Repetitivo nº 414/STJ, entendendo pela licitude da cobrança de tarifa mínima multiplicada por economia, ainda que existente apenas um hidrômetro,
in verbis
:

[...] 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Dessa forma, revela-se evidente a superação expressa do entendimento anterior (REsp 1.166.561/RJ), inserindo-se no rol dos precedentes obrigatórios, conforme o art. 927, III e §3º do CPC. Assim, mostra-se imperativo que o presente julgamento adira à orientação emanada do Tribunal da Cidadania.

No caso concreto, está comprovado que a CESAN adotou, durante o período objeto da demanda, a cobrança com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas do condomínio, mesmo existindo apenas um hidrômetro.

À luz do novo entendimento do STJ, tal metodologia não configura prática abusiva, nem tampouco ilegal, desde que a tarifa mínima seja estruturada como franquia de consumo atribuída a cada economia, e que eventual parcela variável seja cobrada apenas no caso de consumo excedente, o que, segundo os autos, era exatamente a sistemática praticada pela ré.

A sentença
a quo
, contudo, afastou tal modelo e determinou que a CESAN se abstivesse de multiplicar a tarifa mínima, adotando como critério exclusivo o consumo real aferido no hidrômetro único. Essa determinação, contudo, como visto, contraria diretamente a recente tese firmada pelo STJ.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a licitude da sistemática de tarifação adotada pela CESAN, conforme atualmente pacificado, afastando-se tanto a condenação à repetição de indébito quanto a determinação para alteração do modelo tarifário.

Quanto à devolução em dobro, o próprio acórdão paradigma modulou os efeitos do novo entendimento, para afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo a escusabilidade da conduta da concessionária, o que também reforça a necessidade de afastamento da condenação contida na sentença.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desde egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003911-60.2020.8.08.0021 APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007
. 4. A
metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.
5. Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003911-60.2020.8.08.0021 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 20/02/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIMENTO. 1. O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ, que vedava a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades quando o consumo fosse medido por um único hidrômetro, foi revisado pela Primeira Seção do STJ em 20/06/2024. 2.
A nova tese do Tema 414 permite a cobrança de uma parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente.
3. Constatada a omissão na decisão colegiada, visto que não considerou a revisão do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Modulação dos efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, de forma que prestadoras de serviços que adotaram o método de tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, devendo as ações revisionais de condomínios e consumidores ser julgadas improcedentes. 4. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN. 5. Embargos declaração acolhidos, omissão sanada. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004139-60.2019.8.08.0024 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 08/11/2024).

Ademais, no que se refere à cobrança da tarifa de esgoto, observa-se que inexiste nos autos qualquer alegação ou indício de que a CESAN tenha deixado de prestar o serviço de coleta de esgoto no imóvel em questão. A parte autora limita-se a impugnar a cobrança sob o fundamento exclusivo de que a tarifação da água seria irregular, deixando de atacar diretamente a legalidade da estrutura tarifária do esgotamento sanitário.

Assim, ausente controvérsia quanto à efetiva prestação do serviço e estando a metodologia de cobrança amparada por normativos regulatórios e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — que admite a cobrança da tarifa de esgoto em valor equivalente à da água, mesmo quando apenas há coleta, desde que regularmente prestada —, não se vislumbra qualquer ilicitude ou abusividade na cobrança impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo a impor exclusivamente ao condomínio autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.